Tribunal: TJES
Processo: 5010545-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010545-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

AGRAVADO: YARA LEANDRO RIBEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. DIFERENCIAÇÃO ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente a tutela liminar em ação ordinária ajuizada por candidata policial militar, determinando sua inscrição e participação no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), independentemente da exigência de idade máxima prevista no edital e na legislação estadual. O Tribunal concedeu efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno interposto pela candidata contra essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o limite de idade imposto pelo edital e pela legislação estadual para ingresso na carreira militar se aplica indistintamente a candidatos civis e militares; (ii) estabelecer se a cláusula de reserva de plenário impede o reconhecimento da inconstitucionalidade de norma federal que isenta militares desse limite etário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que a diferenciação de critério de idade entre candidatos civis e militares para ingresso na carreira da Polícia Militar viola o princípio da isonomia, conforme decidido no ARE 1335806/DF.

4 - A legislação estadual que estabelece o limite de idade para ingresso na PMES é compatível com a jurisprudência do STF, segundo a qual restrições etárias em concursos públicos são legítimas quando justificadas pela natureza das atribuições do cargo (Súmula 683 do STF e Tema 646 da Repercussão Geral).

5 - O artigo 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, que isenta militares do limite etário, foi vetado por inconstitucionalidade, com fundamento na violação dos princípios da impessoalidade e da isonomia, embora o veto tenha sido posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional.

6 - A Constituição Federal atribui aos estados a competência para legislar sobre os requisitos de ingresso na carreira militar estadual, nos termos dos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, sendo inviável que norma federal discipline matéria reservada à legislação estadual.

7 - A cláusula de reserva de plenário não se aplica a decisões monocráticas que concedem ou revogam tutelas de urgência, conforme jurisprudência do STF, pois tais decisões possuem caráter precário e não afastam a incidência da norma impugnada de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 – Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A fixação de limite etário para ingresso na Polícia Militar é constitucional quando prevista em lei estadual e justificada pela natureza das atribuições do cargo.

A diferenciação entre candidatos civis e militares quanto à exigência de idade máxima para ingresso na Polícia Militar viola o princípio da isonomia.

A cláusula de reserva de plenário não impede decisões monocráticas sobre tutelas de urgência que envolvam a plausibilidade de inconstitucionalidade de norma.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II; 42, § 1º; 142, § 3º, X. Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10. Lei nº 14.751/2023, art. 15, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 683. STF, ARE 1335806/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04.04.2022. STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.06.2020. STJ, AgInt no RMS 71.372/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010545-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: YARA LEANDRO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam
os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (id. 9277183) que, nos autos da ação ordinária nº 5019607-67.2024.8.08.0035, ajuizada por
YARA LEANDRO RIBEIRO,
deferiu parcialmente a tutela liminar pleiteada, determinando ao ora Agravante “
que viabilizem a inscrição da Autora no certame em análise, em igualdade de condições com os demais candidatos, e posteriormente, caso aprovada, possa prosseguir nas etapas seguintes, inclusive no Curso de Formação de Oficiais, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos, para que, ao final, caso aprovada, tenha sua vaga reservada na graduação prevista no Edital nº 01 – CFO2024 até o julgamento definitivo e trânsito em julgado desta ação, sob pena de fixação de multa diária”.

Em suas alegações (id. 9277183) sustenta o Recorrente, em síntese: I) a inconstitucionalidade do art. 15, § 2º, da Lei nº 14.751/23, por violar frontalmente o que estabelece o art. 42, § 9º, c/c art. 142, § 3º, X, ambos da Constituição Federal, ante a previsão de regulamentação da matéria através de lei estadual, não cabendo à lei nacional que versa sobre normais gerais tratar do assunto; II) que o tratamento diferenciado conferido ao Agravado, que é bombeiro militar estadual, fere o princípio da isonomia, posto que sugere tratamento desigual frente aos candidatos civis, destacando que a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, ao alterar a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, passou a definir a idade de 28 (vinte e oito) anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial, sem prever qualquer exceção ou abatimento de idade.

Deferi, através da Decisão proferida no id. 9816732, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo Interno interposto por
YARA LEANDRO RIBEIRO
em face da r. Decisão (id. 9816732), alegando, em síntese, ,em síntese, que “
uma das etapas do protagonizado certame está marcada para a data de 15/09/2024, assim, os efeitos da decisão monocrática em voga, a qual impede a Agravante de seguir no concurso, podem causar danos irreparáveis a sua pessoa”,
e que a inconstitucionalidade do art. 15, § 2º, da Lei nº 14.751/23, não pode ser apreciada em decisão monocrática, em virtude da cláusula de reserva de plenário.

Regularmente intimado, a agravada apresentou contrarrazões (id. 9920407), pelo desprovimento recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo ao agravo interno (id. 11654332).

É o relatório.

Na espécie, a Agravada ajuizou a ação alegando ter sido impedida de se inscrever no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO 2024, por não atender ao requisito de idade máxima de 28 anos. Afirmou, em suas razões, que
é Policial Militar Estadual há mais de 10 anos
, e que tal limitação não lhe poderia ser imposta, consoante previsão contida na Lei nº 14.751/2023, mormente porque já integra a corporação militar.

O item “E” alínea “n” do EDITAL Nº 001/2024 – CFO PMES, de 04 de junho de 2024, contém a regra que adotou a idade limite de 28 (vinte e oito) anos na data da inscrição, a seguir:

n)
possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital,
idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 (vinte e oito) anos,
no primeiro dia de inscrição neste concurso.
O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento.

A Lei Estadual n.º 3.196/1978, que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares do Estado do Espírito Santo, dispõe nos mesmos termos:

“Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]”

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 683, relacionada ao
Tema nº 646
da repercussão geral, segundo a qual “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Corroborando tal entendimento, é a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O
Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade.
Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1210221 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

A Autora/Agravada requer a exclusão da regra editalícia, ao argumento de que, já fazendo parte dos quadros da carreira militar, não estaria submetida ao critério etário determinado pela legislação estadual.

Contudo, malgrado seus judiciosos argumentos, a Corte Superior já se manifestou pela inconstitucionalidade da diferenciação feita entre candidatos civis e candidatos militares, para aplicação do critério etário para ingresso na carreira da polícia militar. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.

1.
O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.

(STF - ARE: 1335806 DF 0710179-96.2018.8.07.0018, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

Ressalto que, não obstante fundamente seu pedido no §2º do artigo 15, da Lei 14.751/2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, impende destacar que o referido parágrafo, que previa expressamente que “
integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do caput deste artigo”,
foi vetado da redação final da referida legislação, constando da mensagem de veto do dispositivo a sua manifesta inconstitucionalidade, pelo malferimento aos princípios da impessoalidade e isonomia, que devem nortear os concursos públicos.

Senão vejamos:

“
Em que pese a boa vontade do legislador, o estabelecimento de reserva de vagas e de não limitação de idade para determinado grupo em detrimento de outros candidatos ofende a impessoalidade e a isonomia inerentes ao concurso público, contrariando o disposto no caput e no inciso II do caput do art. 37 da Constituição.
Nesse sentido, 'O concurso público pressupõe o tratamento igualitário dos candidatos, discrepando da ordem jurídico-constitucional a previsão de vantagens quanto a certos cidadãos que venham prestando serviços à administração pública.' [ADI 2.949, red. do ac. min. Marco Aurélio, j. 26-9-2007, P,DJE de 28-5-2015.].”

(Diário Oficial da União - Seção 1 -
13/12/2023
, Página 16 - Veto)

Destarte, não obstante o veto presidencial tenha sido derrubado por decisão do Congresso Nacional, a respeito da referida norma restritiva, entendo afigurar-se plausível a tese recursal aventada pelo Estado acerca da aparente inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, por contrariar as disposições da Constituição Federal que delegam aos Estados a competência para legislar sobre os requisitos de ingresso em suas forças militares.

Quanto ao ponto, a Constituição Federal, em seus artigos 42, §1º, e 142, §3º, inciso X, é clara ao dispor que os limites de idade para ingresso nas carreiras militares estaduais, incluindo a Polícia Militar,
devem ser definidos por
lei estadual específica
. Veja-se:

“Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.”

“Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas,
os limites de idade
, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.”

Não se descuida que o art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal estabelece a competência da União para legislar sobre
normas gerais
de organização das polícias militares e corpos de bombeiros militares.

No entanto, a referida atribuição legislativa
não permite inferir a ampliação da competência para regular de forma específica as condições de ingresso em carreiras militares estaduais
, que são reservadas à disciplina da
legislação estadual
, conforme previsto expressamente nos dispositivos constitucionais mencionados.

Cumpre asseverar, ademais, que o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento assentado em sede de enunciado sumular, sobre a constitucionalidade de imposição de limites etários para provimento de cargos por meio de concursos públicos, conforme se infere do teor do enunciado sumular nº 683:

"
Súmula nº. 683
: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

À luz do referido entendimento, tem-se que a norma legal e a prevista em edital que estabelece um limite de idade para a participação em concursos para a carreira militar não violariam, de
per si
, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente ao se considerar a natureza dos cargos a serem providos.

O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de que a fixação de limites etários, tanto na legislação quanto nos instrumentos convocatórios, para o ingresso nas carreiras da Polícia Militar, é plenamente válida, em razão das características específicas das funções exercidas por seus membros. Neste sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITAÇÃO ETÁRIA. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 683, DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança.

2. Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido se coadunam com a orientação jurisprudencial do STJ, que já decidiu pela possibilidade de fixação de limite de idade em certames para cargos militares, desde que haja previsão em lei local e no edital.

Precedentes: AgRg no RMS 35.226/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2014; e RMS 44.127/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 3.2.2014.

3. Destaca-se: "A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica (RMS 31.923/ AC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 6/10/2011, DJe 13/10/2011)" (AgRg na MC 15.751/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23.5.2013).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 71.372/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Neste particular, examinados os autos, restou verificado que a tese autoral aparenta conferir desarrazoada discriminação quanto ao requisito etário para ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), porquanto exigir-se-ia o cumprimento do referido critério apenas dos candidatos civis, ao passo que os militares oriundos da Corporação gozariam de isenção quanto ao ponto.

Saliente-se, por oportuno e relevante, que o § 2º, do artigo 15, da Lei Federal nº 14.751/2023 entrou em vigor tão somente em 13 de junho de 2024, ou seja, após a derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional, em momento posterior, portanto, à publicação do Edital nº 001/2024, que ocorreu
em 04 de junho de 2024
.

Sobre a matéria em análise, peço vênia para trazer à colação excerto de judiciosa decisão proferida pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, no minudente exame do agravo de instrumento nº. 5009636-66.2024.8.08.0000, em que tece percucientes considerações em situação jurídica com idênticos contornos fáticos:

“A fixação de limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da moralidade, do interesse público e da finalidade, além de ofender o postulado da razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. Ou o limite de idade é necessário ao desempenho do oficialato, ou é desnecessária. Logo, não é possível abolir a exigência, em relação apenas a uma categoria de candidatos.

Dessa forma, a manutenção da decisão objurgada implicaria, a princípio, em manifesta inconstitucionalidade, pois resultaria em discriminação entre candidatos civis e militares, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade (arts. 5º, caput, e 37, caput, da CF/88), de modo que
a permissão da inscrição da agravada no certame seria fruto da obtenção de um tratamento diferenciado em relação aos demais candidatos civis, ofendendo o princípio da isonomia, inclusive no seu aspecto material, por inexistir razão para a existência deste tratamento distinto
.

Não desconheço que recentemente, com fulcro no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal4, que dispõe ser competência da União legislar obre normas gerais de organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, foi editada a Lei Federal nº 14.751/2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, com o objetivo de estabelecer uma normatização para todos aqueles militares estaduais, com diretrizes comuns de organização, funcionamento, competência, deveres, direitos, vedações e prerrogativas.

Tendo em vista as diversidades regionais refletidas, sobretudo, nas peculiaridades do serviço público de segurança em cada um dos entes federados, o legislador federal não pretendeu criar um único regulamento que atendesse a todas as necessidades específicas de cada um das corporações, de modo que, sem invadir o espaço de competência legislativa assegurado aos Estados, instituiu apenas pontos de partida para o legislador estadual e pressupostos de atuação aos comandantes das polícias e bombeiros militares, os quais necessitam ser seguidos nas normativas a serem criadas, sob pena de terem sua eficácia suspensa pela lei federal geral, conforme o disposto no art. 24, § 4º, da Constituição da República
.

Dentre os pontos legislados, o art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/20236, que teve o veto presidencial por inconstitucionalidade jurídica derrubado pelo Congresso Nacional, retirou o limite etário para os militares participarem de concurso público de ingresso ao Quadro de Oficiais de Estado-Maior.
Acontece que, aparentemente, este dispositivo legal foi editado pela União fora das hipóteses de competência descritas no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, principalmente quando se observa que os arts. 42, § 1º, e 142, inciso X, da Carta Suprema, prescrevem expressamente que os limites de idade para ingresso na carreira militar por concurso público serão definidos por Lei Estadual específica
, in verbis:

[...]

Portanto, ainda que a Lei Federal nº 14.751/2023 tenha disciplinado sobre os limites de idade exigidos para os militares da ativa participarem de concurso público para a carreira de Oficial da Polícia Militar, os arts. 42, § 1º, e 142, inciso X, da Constituição da República, impõem que caberá a lei estadual específica dispor sobre tal matéria, e, no caso do Estado do Espírito Santo, tal questão foi regulamentada pela Lei Estadual nº 3.196/78, a qual estipula a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do certame para qualquer candidato, de maneira que tal exigência normativa aparentemente não se encontra suspensa pela edição daquela legislação federal, descortinando, ao menos por ora, o equívoco da premissa adotada pela decisão objurgada.

Inexiste competência concorrente entre União e Estados estipulada na Constituição da República a respeito da atividade legislativa sobre limitação etária para ingresso na carreira militar por meio de concurso público,
tendo a Carta Suprema definido que tal competência é privativa dos entes federados e que deve ser exercida por meio de Lei Estadual específica, razão pela qual, aparentemente, a exigência de limite máximo de idade prevista no Edital nº 001/2024 – CFO/PMES possui respaldo legal e constitucional na Lei Estadual nº 3.196/78
.

Ademais,
em que pese a Lei Federal nº 14.751 tenha sido editada em dezembro de 2023, o § 2º do art. 15
somente teve sua vigência iniciada com a publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024
, ou seja, posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES), no dia
04/06/2024
, motivo pelo qual, ainda que aquela norma que afastou a limitação etária para os militares da ativa repercutisse no âmbito do Estado do Espírito Santo, não se aplicaria no certame para o qual a agravada pretendeu se inscrever, uma vez que não estava vigente à época da publicação do edital, sendo certo que não pode a nova lei retroagir para alcançar atos jurídicos perfeitos.

Mesmo que superados estes fundamentos, como a discussão travada na demanda originária não é a mera aplicação de limite etário para participar do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES, mas a possibilidade de os militares já egressos daquela Corporação, diferentemente dos demais candidatos civis, não se submeterem a idade máxima exigida, constata-se, conforme dito anteriormente, que a disposição contida no art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2013, seria aparentemente inconstitucional por violar os postulados da isonomia, impessoalidade e razoabilidade, conforme posicionamento já sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, vejamos: [...]”

Por derradeiro, quanto à necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário no exame da questão, sobretudo em sede liminar recursal, no âmbito do presente agravo de instrumento, tampouco assiste razão à autora.

Isto porque, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a desnecessidade de aplicação da cláusula
"full bench"
quando da apreciação de decisões desprovidas de definitividade, como as tutelas de urgência, ante o seu caráter precário, conforme se observa,
in verbis:

"CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. CLÁUSULA DA RESERVA DO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(Rcl 21723 ED-AgR, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 25-09-2015 PUBLIC 28-09-2015)

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal.

2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, “a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017).

3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que “o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo”, havendo, nesses casos “desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República” (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011).

4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

(Rcl 52631 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022)

Destaco que no voto proferido no agravo regimental na reclamação nº. 10.864, citado no último julgado, a Exmª. Ministra Cármem Lúcia esclareceu que "
A declaração a que se refere o art. 97 da Constituição da República
é a que se dá na decisão definitiva de mérito
,
e não em decisão cautelar
, na qual se analisa apenas a presença dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora para fins de seu deferimento
".

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento, revogando a liminar deferida nos autos do processo nº 5019607-67.2024.8.08.0035.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.